Tribunal: TJMT
Processo: 1020813-03.2023.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020813-03.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ISABELA GIBBERT HERNANDES - CPF: 079.901.649-73 (APELANTE), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS - CPF: 329.170.188-79 (ADVOGADO), ROSELI GIBBERT - CPF: 840.509.509-87 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ROSELI GIBBERT - CPF: 840.509.509-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA.
PROVIMENTO DO RECURSO
.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais movida pela apelante, decorrente de cancelamento e atraso de voo operado pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. A sentença condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, suspensos pela gratuidade da justiça.

II.
Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em verificar a responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento e atraso do voo, bem como a caracterização de danos morais indenizáveis.

III.
Razões de decidir
3. Verificou-se a falha na prestação do serviço pela companhia aérea, consubstanciada no cancelamento e atraso do voo contratado, sem a devida assistência ao consumidor, limitando-se à entrega de voucher insuficiente para cobrir despesas essenciais.
4. O cancelamento e atraso, além de comprometerem o contrato firmado, provocaram abalo emocional à apelante, à época adolescente, frustrando a programação familiar de férias, evidenciando os danos morais sofridos.
5. O quantum indenizatório foi fixado em R$ 4.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, suficiente para reparar o dano sem configurar enriquecimento sem causa.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso provido para reformar a sentença recorrida, condenando a apelada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da fixação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Tese de julgamento
:

"O cancelamento e atraso de voo, sem assistência adequada ao passageiro, configuram falha na prestação de serviço e ensejam o dever de indenizar por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
I.G.H,
representado por sua mãe
ROSELI GIBBERT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou improcedentes os pedidos, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Houve ainda, condenação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 82, § 2°, e 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando suspenso em face da concessão da gratuidade da justiça.

Sustenta a Apelante que adquiriu passagens áreas em 30/04/2023, com programação para sair de Sinop/MT à Natal/RN no dia 08/07/2023 (decolagem às 01h45min de Sinop; pouso às 12h25min em Natal), e retornar no dia 20/07/2023, contudo, por falha na prestação de serviço, as passagens foram remarcadas para o dia 11/07/2023.

Alega ainda, que na volta houve atraso entre a conexão de Recife e Natal, causando-lhe mais atraso, ficando sem assistência.

Ao final, requer o provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa argui preliminar de violação ao principio da dialeticidade e, no mérito pelo desprovimento do recurso.

Petição da Apelada requerendo a habilitação de patrono (id.261580765).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em suas contrarrazões argui a empresa Apelada, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade pois Apelante “se limita a repetir os mesmos argumentos trazidos em sede inicial, deixando de rebater os fatos e fundamentos apresentados em sentença”.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade (arts. 932, III e 1.021, § 1º, do CPC.).

Essa regra da dialeticidade é um reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, “a parte não pode criticar sem explicar.

No caso em apreço, não obstante o recurso padeça da melhor redação jurídica, consegue-se extrair a irresignação quanto à improcedência da ação da reparação dos danos morais suportados pelo cancelamento e atraso do voo.

Logo, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e passo a análise do mérito.

O recurso tem como fim precípuo a reforma da sentença proferida, que julgou improcedente os pedidos da condenação por danos morais, em face do cancelamento de voo e atraso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo, bem como à ocorrência de danos morais e à fixação do
quantum
indenizatório.

Consta dos autos, que a Apelante adquiriu passagens da empresa aérea AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. com destino a cidade de Natal para desfrutar de férias com seus familiares, contudo, em razão da falha na prestação de serviço, não consegui viajar na data aprazada perdendo
3
dias de passeios, aliado ao atraso na conexão, gerando um atraso de 4 horas ( id.236342728).

O art. 14, § 3º, II, do CDC, adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial.

O art. 737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Portanto, é irrelevante, para que se reconheça a responsabilidade dos fornecedores, que haja verificação de sua culpa no evento danoso, uma vez que o dever de indenizar prevalecerá independentemente da comprovação da culpa.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos a falha na prestação de serviços, visto que a impossibilidade de cumprir o contrato, ainda, que por razões de problemas operacionais, não afasta a responsabilidade da empresa aérea.

O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento.

Inclusive a jurisprudência da Corte Superior tem entendido que, "
na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

No caso em apreço, deve-se reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, consubstanciada no cancelamento e atraso injustificado do voo, para chegada ao destino final, sem a devida assistência ao passageiro, posto que lhe foi entregue o
voucher de R$ 60,00
, devendo, portanto, responder pelos danos causados a autora.

Em relação aos danos morais, inexiste dúvida de sua ocorrência, tendo em vista o descaso da empresa ré em prestar assistência adequada ao autor, em razão do cancelamento do voo, gerando indubitável perturbação à esfera moral da passageira à época adolescente apta a ser indenizada, em especial, porque é sabido que as viagens com destino a Região Nordeste, requer uma programação de tempo e dispêndio financeiro, já que os valores são altos.

Quanto ao valor a ser fixado a título de dano moral, cumpre destacar que não existe parâmetro objetivo para se aferir e quantificar o abalo psíquico sofrido pela vítima de danos na sua esfera moral.

A lei não indica os elementos objetivos para que possam servir de parâmetro para estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautado com base na extensão do dano (art. 944, do CC), e, caso demonstrada excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, a indenização poderá ser reduzida (art. 944, parágrafo único, do CC).

Logo, o valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão/lesão, bem como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

Dessa forma, diante do caso concreto e, ainda, atentando-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo em R$ 4.000,00,os danos morais sofridos, devidamente corrigidos.

A jurisprudência desta c. Câmara de Direito Público é no sentido de que restando demonstrado a responsabilidade civil pelo não cumprimento do contrato pela parte contratada, deve indenizar o dano suportado pelo contratante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – READEQUAÇÃO EM VOO DIVERSO DO CONTRATO – VOO COM CONEXÃO E NECESSIDADE DE PERNOITE – SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
É evidente o abalo emocional e psíquico de ter seus voos cancelados em virtude da alteração de malha aérea, com reacomodação em voo diverso do contratado, que agora passaria a fazer uma conexão com necessidade de pernoite e com o agravante de que não foi fornecido ao consumidor qualquer assistência material (alimentação, hospedagem e locomoção).
2. O consumidor, em casos tais, se vê em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança e angústia, que ultrapassam a esfera do mero dissabor.
3. Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, todavia, o quantum arbitrado se mostra além do razoável, sendo necessária a sua redução.
4. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1006931-37.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 23/12/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA - NÃO COMPROVAÇÃO - FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS - ATRASO DE MAIS DE 24 HORAS - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - AZUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS PELOS FAMILIARES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo que teria ocorrido em virtude de alteração da malha aérea, contudo, se a requerida nada colaciona aos autos a corroborar as alegações e sequer há comprovação de que tenha prestado assistência à passageira/autora, deve ser rechaçada a tese de ausência de falha na prestação dos serviços que executa, e, via de consequência, reconhecido o dever de indenizar.

Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que a genitora da apelada optou por ajuizar ações individuais, em verdadeiro abuso do direito de petição, caracterizando demandismo desnecessário, para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT - N.U 1002242-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

Nessa linha de intelecção, ficou configurado dano moral, pois fugiu à normalidade, interferindo intensamente no comportamento psicológico da adolescente, causando-lhe aflições e angústia em seu bem estar, com a tão sonhada férias na praia.

À luz dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformando a r. sentença recorrida, condenar a Apelada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais; corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data fixação e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Por conseguinte, invertendo o ônus sucumbencial, para condenar a parte Requerida, ora Apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025